Tribunal: STF
Processo: Ext 404
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-28
Data de publicação: 1983-09-28

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO.
PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA ESPANHA, COM APOIO NO PRINCÍPIO DA
RECIPROCIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.
ENCONTRANDO-SE EM DEVIDA FORMA O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E ATÉ MESMO
DECLARANDO O EXTRADITANDO, NO SEU INTERROGATÓRIO, QUE ERA INOCENTE E
DESEJAVA DEFENDER-SE PERANTE A JUSTIÇA ESPANHOLA, E, ADEMAIS, NADA
SENDO ALEGADO QUANTO ÀQUELES PONTOS SOBRE OS QUAIS PODERIA VERSAR A
DEFESA (ART-85 DA LEI 6815/80), É DE DEFERIR-SE A SOLICITAÇÃO DO
GOVERNO ESPANHOL.